Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Se os honorários advocatícios calculados com base no valor atualizado da causa forem excessivos, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
2. “Nas decisões em que não houver condenação e o proveito econômico almejado pela parte não for estimável, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC/2015), notadamente quando o valor da causa se mostrar elevado e o arbitramento da verba sucumbencial em percentual sobre ele redundaria em quantia excessiva para remunerar o trabalho realizado pelo profissional” (Acórdão 1012443, 07009492120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.